Tribunal: TJES
Processo: 5013852-03.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013852-03.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS DE LIMA PICOLI
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5013852-03.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MATEUS DE LIMA PICOLI

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO FERRARE RAMOS - ES12086-A

RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (DE R$ 3.000,00 PARA R$ 6.000,00).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5013852-03.2025.8.08.0011

Recorrente: MATEUS DE LIMA PICOLI

Recorrido: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a ilicitude da conduta da parte requerida, tendo em vista que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito (art. 373, II, do CPC), objeto da negativação.

A irresignação recursal do autor limita-se ao montante estabelecido a título de danos morais (R$ 3.000,00), pugnando pela sua majoração.

No que tange ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
(presumido) nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, sendo prescindível a prova de efetivo prejuízo anímico, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Em relação ao dano extrapatrimonial, a sua quantificação deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e, primordialmente, o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Tratando-se a parte recorrida de empresa de cosméticos de grande porte e com altíssimo poder financeiro, o valor originalmente fixado perde sua função preventiva.
Assim, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal e do TJES em casos de idêntica natureza, a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se justa, equitativa e condizente com a extensão da lesão sofrida pela imagem do consumidor perante o mercado.

Ant
e o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MATEUS DE LIMA PICOLI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)